Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. PATRIMONIO COMUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido do executado de suspensão do leilão judicial relativo ao imóvel penhorado nos autos. 1.1. Nesta sede, indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo e o agravante apresentou agravo interno, reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em síntese, o agravante alega que o imóvel penhorado não pertence à empresa executada, mas à empresa integrante do mesmo grupo; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; não há como se admitir a realização de ato expropriatório de bem de propriedade de empresa que não fez parte do processo de conhecimento, sem que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e não existe a confusão patrimonial mencionada na decisão agravada. 2.1. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar: I. se a relação jurídica existente entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência das disposições prevista no CDC; II. possibilidade de manutenção da penhora determina nos autos incidente sobre patrimônio cuja propriedade seria de empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada; III. se configurada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico a justificar a penhora determinada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
4. Consta dos autos que a penhora do imóvel do imóvel em questão foi determinada em 29/04/2022 e já foi impugnada diversas vezes pelo executado na origem e também na via recursal. 4.1 Em nenhuma das manifestações que se seguiram ao ato de constrição do bem, o executado informou não ser proprietário do imóvel penhorado. Pelo contrário, na impugnação à penhora, o executado afirmou diversas vezes serem os imóveis penhorados pela decisão de sua propriedade. 4.2. Embora esteja registrado em nome de outra pessoa jurídica do Grupo Ok, há confissão expressa de que se trata de um patrimônio comum, nítida e confessada confusão patrimonial entre essas sociedades empresárias. Tanto é assim que o executado, alegando ser proprietário do bem imóvel, tentou por mais de 2 (dois) anos, com diversos argumentos, impedir que o bem fosse levado a hasta pública. Somente após a preclusão da decisão, já na fase de hasta pública, o executado/agravante busca desconstituir a penhora e, por conseguinte, impedir a hasta pública, sob a alegação de que o bem não lhe pertence.
5. Existindo indicativos suficientes nos autos de que os bem é tratado como patrimônio comum das pessoas jurídicas (que apresentam similitude de objetos sociais, os indícios da existência de atuação conjunta entre as empresas), mesmo que esteja registrado formalmente em nome de apenas uma delas, pode ser penhorado para satisfação da obrigação constituída por uma delas, o que afasta também a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal conclusão é reforçada pelas averbações constantes da matrícula do imóvel, no qual o imóvel é uma garantia de eventual condenação do executado. 5.1. A alegação de que o bem não é de sua propriedade, quando designada a hasta, constitui verdadeiro comportamento contraditório e de acentuado caráter protelatório, conduta que extrapola o seu direito de defesa e afronta a boa-fé processual que se espera das partes.
6. No ponto, o fato de o comprador do imóvel ser pessoa jurídica não retira sua condição de consumidor. Nenhuma indicação nos autos que o exequente não seria o destinatário final do produto (no sentido de encerrar a cadeia de produção) – teoria finalista adotada expressamente no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
TESE: Considerando a aplicação das disposições do CDC ao caso, a existência de grupo econômico integrado pelo executado (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP) e o proprietário do imóvel constrito (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS), e a utilização do imóvel como patrimônio comum pelas referidas sociedades, cabível a penhora definida na origem.
Dispositivo: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
__________
Julgados: (REsp 1785802/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019); (STJ - AgInt no AREsp: 1755516 SP 2020/0234686-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021).